Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000171-25.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: RUBENS DA SILVA FERREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Rubens da Silva Ferreira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Afirma a defesa que o beneficiário teve concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Contudo, ele não possui condições econômico-financeiras de realizar o pagamento por ser réu pobre. Assim, pleiteia, inclusive liminarmente, a dispensa do pagamento da fiança.
É o necessário.
Decido.
Depreende-se que Rubens da Silva Ferreira foi preso em flagrante em 09.01.2021 por, supostamente, ter cometido o delito de embriaguez ao volante, tendo a Autoridade Policial fixado a fiança criminal no aporte de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Na audiência de custódia, realizada em 11.01.2021, o juízo a quo homologou a prisão em flagrante do paciente e por meio da verificação da não quitação da fiança arbitrada inicialmente, reduziu-a ao valor de 01 (um) salário-mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
De acordo com a defesa, Rubens da Silva Ferreira é réu pobre e não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia.
A situação de vulnerabilidade financeira do paciente é evidente, na medida em que, além de ser assistido pela Defensoria Pública, não quitou o valor arbitrado.
Em interrogatório policial, ele afirmou que trabalha como pedreiro – de forma autônoma –, além de ter renda mensal aproximada no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Outrossim, na audiência de custódia, o paciente esclareceu que trabalha por empreitada, recebendo o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 90,00 (noventa reais) por diária, pontuando que iria começar a trabalhar em uma obra neste mesmo dia.
O que se verifica é que o valor fixado está além das possibilidades financeiras do paciente, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.
O condicionamento da concessão da liberdade provisória ao recolhimento de fiança por paciente impossibilitado financeiramente de arcar com o valor arbitrado caracteriza constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem para afastar a fiança arbitrada, mormente por se tratar de delito de embriaguez ao volante, o qual sequer autoriza a prisão preventiva.
Não dissona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Dentro desse entendimento e embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e II, do CPP, quais sejam:
a) Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;
b) Proibição de frequentar bares, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas, caso repute necessário.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Rubens da Silva Ferreira, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.